Tribunal: TCU
Processo: 029.737/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6647/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que em resposta à audiência e às diligências promovidas foram encaminhadas, pela Procuradoria-Geral do Município de Coari/AM, por delegação de competência, as informações requeridas por este Tribunal, relativamente às concorrências 2, 4, 5 e 6/2017 e às tomadas de preços 1 e 2/2018; Considerando que os elementos carreados aos autos não comprovam as irregularidades, na aplicação de recursos públicos federais, noticiadas neste processo, consoante exame da SecexEducação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução à peça 172 à representante, ao município de Coari/AM e ao Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 029.737/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: GAD Engenharia e Construção Civil Ltda. - EPP. 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coari - AM. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.